Tribunal: TJDFT
Processo: 0714150-50.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA - GETAP. LOTAÇÃO FORA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. REQUISITO LEGAL NÃO VERIFICADO. ALA DE SEGURANÇA HOSPITALAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega a recorrente que exerce suas atividades habitualmente na Ala de Segurança do HRAN, fazendo jus ao recebimento da GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA – GETAP. Aduz que o acesso ao local é restrito e que são atendidos exclusivamente presos privados de liberdade, o que configura rotina excepcional de trabalho em virtude do risco.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 47532073). Deferida a gratuidade de justiça ante a comprovação de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas (ID 45187584).

3. Nos termos da Lei Distrital No 3.786/2006, para o reconhecimento do direito à Gratificação por Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP, é necessário o cumprimento de dois requisitos cumulativos, quais sejam, o exercício de cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária e a lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal.

4. No caso dos autos verifica-se ausente o segundo requisito, uma vez que as alas de segurança dentro dos hospitais, destinadas ao tratamento e assistência de detentos, não são pertencentes ao sistema penitenciário. Neste sentido: Acórdão 1700992, 07141452820228070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 26/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada

5. Ademais, ainda que se considerasse por equiparação a lotação da autora, não restou demonstrada a atuação na ala de segurança, porquanto conforme indicado na sentença “o único contracheque juntado pela parte (ID 135494122), referente ao mês de agosto/22, indica que a referida autora trabalha na Unidade de Medicina Interna, sem trazer maiores detalhes acerca da sua lotação, o qual não se mostra suficiente para comprovar sua lotação.” Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.